Tribunal: TJES
Processo: 5010871-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: DIVALDO RANGEL BARROSO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por desastre ambiental, sob a alegação de omissão quanto à tese de prova diabólica e à ausência de fundamentação para aplicar enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão ao manter a inversão do ônus probatório sem supostamente analisar a impossibilidade de produção de prova negativa pela parte ré e os fundamentos da súmula aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão enfrentou explicitamente os limites da inversão do ônus da prova, consignando que a decisão agravada preservou o dever da parte autora de comprovar o vínculo fático mínimo com o evento, consistente na condição de pescador, o que afasta a exigência de produção de prova diabólica pela ré.

5. A pretensão de rediscutir a valoração probatória e a tese jurídica adotada não encontra amparo na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O magistrado prescinde de rebater todos os argumentos das partes se os fundamentos adotados mostram-se suficientes para amparar a decisão.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e § 2o do art. 373, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 618; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra o v. acórdão (Id
18316046
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de desastre ambiental, ressalvando o dever dos autores de comprovarem a sua condição fática de atingidos (pescadores).

Em suas razões recursais (Id
18616396
), a Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que: (a) a Turma Julgadora não apreciou a tese de violação ao art. 373, § 2º, do CPC, pois a manutenção da inversão atrairia a prova de um fato negativo (prova diabólica), de impossível produção pela ré; (b) o acórdão não realizou uma análise fundamentalista dos precedentes que deram origem à Súmula nº 618 do STJ, a fim de demonstrar que a inversão é uma possibilidade a ser avaliada em cada caso, e não uma imposição automática.

Sem contrarrazões.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010871-34.2025.8.08.0000
EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: DIVALDO RANGEL BARROSO E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta a Embargante que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar a impossibilidade de produção de prova negativa (art. 373, § 2º, CPC) e ao aplicar de forma automática o enunciado da Súmula nº 618 do STJ.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço,
d
epreende-se da leitura atenta do acórdão embargado que o Colegiado enfrentou
explicitamente
os limites da inversão do ônus da prova,
restando
expressamente consignado no voto condutor que a manutenção da decisão agravada não impunha ônus impossível à mineradora, uma vez que preservou com a parte autora o dever de comprovar o vínculo fático mínimo com o evento.

Veja-se trecho do acórdão que afasta, por lógica, a alegada omissão sobre a "prova diabólica":

"Tal ocorre pois, no caso em testilha, o
decisum
atribuiu aos agravados
́
a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alegam, especialmente no que concerne à comprovação de sua condição de pescadores à época dos fatos, por ser este fato constitutivo mínimo de seu direit
o ́.

Tal ocorre pois, no caso em testilha, o decisum atribuiu aos agravados “a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alegam, especialmente no que concerne à comprovação de sua condição de pescadores à época dos fatos, por ser este fato constitutivo mínimo de seu direito”.

Como anteriormente explanado, a demonstração do dano ambiental é de difícil comprovação para as partes autoras, justificando a inversão do ônus da prova para que seja suportado pelas requeridas, à quem foi imputada a culpa pelo desastre ambiental, ainda que se trate de desastre ambiental de proporções extraordinárias e de conhecimento público e notório.
"

Ademais, o julgado amparou-se em jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a qual assevera que a prova do dano individual e da condição de pescador não é objeto de inversão, justamente para evitar que se exija das empresas a produção de prova diabólica.

Quanto à aplicação da Súmula nº 618 do STJ, o acórdão fundamentou a sua incidência a partir do princípio da precaução e da hipossuficiência técnica das vítimas em face da complexidade do nexo causal em grandes desastres ambientais.

No caso, verifica-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, embora tenha adotado orientação
diversa daquela defendida pela parte, lastreada
em fundada
valoração do acervo probatório pelo órgão julgador.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Fica evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e o acerto da tese jurídica perfilhada por esta Câmara, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.